Tribunal: TJBA
Processo: 8013774-31.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013774-31.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALGAR TELECOM S/A

Advogado(s)
:
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO

APELADO: KAELLE PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL JONE ARAGAO RIBEIRO MATOS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ÁUDIO. ÔNUS DA PROVA DA FORNECEDORA. ART. 429, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente a contratação de serviços de telecomunicação, reconhecendo a ilicitude da negativação do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do serviço de telecomunicação atribuída à consumidora, especialmente diante da impugnação da autenticidade da gravação telefônica apresentada; e (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A consumidora nega a contratação do serviço, circunstância que, por envolver fato negativo alegado por parte vulnerável, impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência da contratação que originou o débito.

4. A ré apresentou gravação telefônica como prova da contratação, mas a autora impugnou expressamente a autenticidade da voz contida no áudio, afirmando não se tratar de sua manifestação.

5. Nos termos do art. 429, II, do CPC, cabe à parte que produziu o documento provar sua autenticidade quando esta é impugnada, regra que constitui exceção à distribuição geral do ônus da prova.

6. A ré, embora intimada para especificar provas, limita-se a requerer o julgamento antecipado da lide, deixando de produzir prova capaz de comprovar a autenticidade da gravação e a efetiva contratação do serviço.

7. A ausência de comprovação da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência do débito e, por consequência, da ilegalidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

10. O montante fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses semelhantes, não se revelando irrisório ou excessivo.

11. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a autenticidade de gravação telefônica apresentada como prova da contratação, incumbe à parte que a produziu demonstrar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. A ausência de comprovação da contratação do serviço implica reconhecimento da inexistência do débito e da ilegalidade da inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação do prejuízo.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ, AgInt no REsp nº 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023; TJBA, Apelação nº 8047302-02.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Teixeira Almeida Cezar Santos, Segunda Câmara Cível, j. 08.10.2024; TJBA, Apelação nº 8005280-55.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 04.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8013774-31.2022.8.05.0274
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ALGAR TELECOM S/A

e
KAELLE PEREIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA